Tribunal: TJES
Processo: 5008524-28.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008524-28.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DESCABIMENTO DE REMESSA AO JECRIM SEM REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do requerimento de medidas protetivas, tendo o Juízo suscitado indeferido as medidas protetivas e remetido os autos ao Juízo suscitante, que instaurou o conflito por entender que não caberia a remessa ao JECRIM, mas a extinção do expediente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, afastada a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e inexistindo representação criminal pela vítima, o juízo que indeferiu as medidas protetivas pode remeter os autos ao Juizado Especial Criminal ou se deve extinguir o expediente, permanecendo competente para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, § 5º, da Lei Maria da Penha estabelece que as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

4. A não configuração de situação concreta de risco em razão do gênero afasta a aplicação da Lei nº 11.340/2006, porém não autoriza a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal se a vítima expressamente manifestou a ausência de interesse em representar criminalmente contra a suposta agressora.

5. O expediente de medidas protetivas constitui incidente autônomo, não se vinculando à persecução penal, de modo que, inexistindo representação e afastada a incidência da Lei Maria da Penha, cabe ao juízo competente julgar extinto o pedido, cientificando a vítima, e não declinar competência ao Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Juízo suscitado).

Tese de julgamento
:

1. O afastamento da incidência da Lei Maria da Penha não autoriza a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal quando a vítima não manifesta interesse em representar criminalmente.

2. Inexistindo representação criminal, cabe ao juízo que indefere medidas protetivas declarar a extinção do incidente de forma autônoma, com a devida cientificação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito de jurisdição para DECLARAR A COMPETÊNCIA do JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, nos autos do requerimento de medidas protetivas nº 5001422-34.2025.8.08.0006.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que "
as peças informativas reunidas no expediente não são suficientes para o deferimento da medida, porquanto as declarações da requerente, colhidas perante a autoridade policial, não apontam para uma situação concreta de risco em razão do gênero, ou seja, pelo fato dela ser mulher, a justificar a imposição das medidas previstas na Lei Federal nº 11.340/06
".

Distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, fundamentando no fato de que, embora o JUÍZO SUSCITADO tenha entendido pela inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 ao caso, deveria ter julgado extinto o expediente e não remeter ao JECRIM, uma vez que a Lei nº 11.340/2006 expressamente afasta a competência dos JECRIMs para apreciar o procedimento de medidas protetivas previstas no diploma em comento.

Decisão de ID nº 13989900 designando o JUÍZO SUSCITANTE para apreciação de questões urgentes.

Informações prestadas pelo JUÍZO SUSCITADO (ID nº 14121103, informando que declinou da competência para o JUÍZO SUSCITADO por se constatar a tipicidade, em tese, de crime de menor potencial ofensivo o que atrairia a competência do referido juízo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14673909), opinando pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITADO.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, nos autos do requerimento de medidas protetivas nº 5001422-34.2025.8.08.0006.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que "
as peças informativas reunidas no expediente não são suficientes para o deferimento da medida, porquanto as declarações da requerente, colhidas perante a autoridade policial, não apontam para uma situação concreta de risco em razão do gênero, ou seja, pelo fato dela ser mulher, a justificar a imposição das medidas previstas na Lei Federal nº 11.340/06
".

Distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, fundamentando no fato de que, embora o JUÍZO SUSCITADO tenha entendido pela inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 ao caso, deveria ter julgado extinto o expediente e não remeter ao JECRIM, uma vez que a Lei nº 11.340/2006 expressamente afasta a competência dos JECRIMs para apreciar o procedimento de medidas protetivas previstas no diploma em comento.

Na origem, a autoridade policial representou pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor de GISELE LUCAS FRAGONA ROCHA em face de LEIDIANE LUCAS ROCHA, sua sobrinha, narrando que a requerida é usuária de drogas e que, no dia dos fatos, dirigiu-se até à residência da vítima em estado alterado pedindo dinheiro e, ante a negativa desta, passou a bater no portão e arremessar pedras.

Na oportunidade, informou que não deseja representar criminalmente contra a agressora.

O JUÍZO SUSCITADO entendeu que não era caso de aplicação dos ditames da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência, mas, por vislumbrar a possível prática de crime de ameaça, determinou a remessa dos autos ao JECRIM.

Ora, como se percebe do ocorrido, a vítima
expressamente
afirmou que não desejava representar criminalmente contra a suposta agressora, requerendo tão somente a concessão de medidas protetivas.

Nesse contexto, uma vez afastada a aplicação da Lei Maria da Penha, deveria o JUÍZO SUSCITADO tão somente extinguir o expediente, cientificando a vítima a respeito, e não declinar de sua competência.

Isso porque o expediente de medidas protetivas é incidente autônomo, que independe da existência de inquérito, ação penal ou ação civil, consoante previsão expressa do art. 19, § 5º, da Lei Maria da Penha:

Art. 19 (...) § 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência

Assim, não caberia o JUÍZO SUSCITADO,
sem que a vítima tenha representado criminalmente
, remeter os autos ao JUÍZO SUSCITANTE para lavratura de eventual termo circunstanciado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do conflito de jurisdição para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES (JUÍZO SUSCITADO)
.

É como voto.